Tribunal: STF
Processo: HC 193072
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro José de Campos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 613.016/SP.
    O impetrante diz que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006 e 14(porte de arma de uso permitido), do Estatuto do Desarmamento.
    Sustenta, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal e inobservado o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 
    Sublinha as condições subjetivas favoráveis da paciente, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, dizendo-as olvidadas no tocante à possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, assegurando-lhe o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, mediante a imposição de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação do benefício.
    Examinados os autos, decido. 
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão singular de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não cabimento do writ, porque não houve exaurimento da jurisdição (HC 121028, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2017 e HC 187482 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/9/2020)
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu não evidenciadas flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a análise prematura do pedido veiculado, o que se traduziria em indevida supressão de instância. Esse raciocínio não afronta a jurisprudência do Supremo.
    No que diz respeito à suposta ausência de fundamentação do ato constritivo, razão não assiste à defesa, pois, conforme fez ver o Juízo processante, o paciente foi preso em flagrante com 2 tijolos de cocaína pesando 2kg, 1 revólver calibre, 38mm além R$ 916,00, tendo-os como indicativos do envolvimento com o tráfico de drogas.
     Nesse sentido, concluiu necessária a custódia, destacando o risco de reiteração delitiva, bem como indispensável a medida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    À primeira vista tem-se ato judicial hígido, que, ao menos nessa fase processual, não merece reparos. 
    Ante o quadro, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente